Tribunal: TJMT
Processo: 1006546-48.2023.8.11.0040
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006546-48.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANA MORO - CPF: 017.795.629-18 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO
INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.MUNICÍPIO DE SORRISO. LEI COMPLEMENTAR 187/2013.

CONTRATO
TEMPORÁRIO DESVIRTUADO.

FGTS
DEVIDO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juiz poderá julgar antecipadamente o pedido quando não for necessária a fase instrutória.

Não há cerceamento de defesa quando as partes não requerem, oportunamente, a produção de prova em a
udiência de instrução. O momento adequado para o requerimento de provas orais é na audiência de conciliação ou, alternativamente, a critério do juízo, na contestação, pela parte reclamada, e na impugnação à contestação, pela parte reclamante.

2.
O ente p
úblico poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que:a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade sej
a temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

3. Os contratos temporários ce
lebrados pelo Município de Sorriso são regidos pela Lei Complementar Municipal 187/2013.

A contratação temporária para substituir servidor efetivo afastado deve
coincidi
r
com lapso do afastamento do servidor efetivo titular da vaga.Se o ente público não c
omprovar que o período do contrato temporário coincidiu com o afastamento do servidor efetivo titular da vaga, o contrato deverá ser considerado nulo.

4.
O trabalhador público, que teve o seu contrato temporário declarado nulo, tem direito também ao FGTS.

Este deve ser calculado com base na própria remuneração bruta do trabalhador,
excluída
s
apenas as verbas dispostas no art. 28, § 9o
,
da Lei no 8.212/91.

5.
Recurso conhecido e não provido.

6.
Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236).
Honorários advocatícios,fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais)pela parte recorrente.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1006546-48.2023.8.11.0040

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DESORRISO - MT

Recorrente:
MUNICIPIO DE SORRISO/MT

Recorrido:
LUCIANA MORO

RELATÓRIO
:

Egrégia turma.

LUCIANA MORO ajuizou reclamação em face MUNICIPIO DE SORRISO/MT.

Em defesa, a parte reclamada

Sentença proferida no ID180832935/PJe2. Julgou procedente a pretensão autoral, declaro a nulidade dos contratos de trabalho temporári
os celebrados, bem como declaro sua unicidade e condeno o requerido ao pagamento do FGTS atualizado de todo período laborado e não prescrito.

A partereclamadainterpôs Recurso Inominado no ID 180832936/PJe2.Requereu a reforma da sentença sob o argumento
de cerceamento de defesa face a necessidade da realização de audiência de instrução e para julgar improcedente os pedidos iniciais.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID180832936/PJe2. Pugnou pelo não provimento do recurso.

Diante do teor do O
fício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não foram encaminhados para sua manifestação.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Julgamento antecipado da lide / Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido,
dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

No presente caso, a parte recorrente não requereu, em moment
o oportuno, a produção de prova em audiência de instrução.

O momento oportuno para requerer a produção de provas orais em audiência de instrução é na audiência de conciliação ou, alternativamente, a critério do juízo, na contestação, pela parte reclamada,
e na impugnação à contestação,
pela a
parte reclamante.

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – REQUERIMENTO DE PROVAS NÃO REITERADO EM AUDIÊNCIA – PRECLUSÃO (...) 1. Não há cerceamento de defesa quando as
partes postulam a produção de todas as provas em direito admitido, mas não as reiteram na audiência de conciliação, estando consequentemente preclusa a pretensão instrutória. (...)
(N.U 19377-54.2012.8.11.0001, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma Recursal
Única, Julgado em 27/08/2013,
Publicado
no DJE 27/08/2013)

RECURSO CÍVEL INOMINADO (...) 1. Quando as partes pretendem produzir provas em audiência de instrução e não as reiteram em momento oportuno, há a preclusão de seu direito e, por consequência, não e
xiste cerceamento de defesa quando não houve a oitiva de testemunhas outrora arroladas. (...) (RNEI, 3904/2008, DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA, 3a
TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 05/03/2009, Data da publicação no DJE 25/03/2009)

Todavia, no presente caso
, nota-se que a parte recorrente não requereu a produção de prova oral na audiência de conciliação e, muito menos, na contestação.

Portanto, se a parte recorrente não manifestou expressamente seu interesse na produção de prova oral em momento oportuno,
cab
ível o julgamento antecipado da lide não havendo nulidade por cerceamento de defesa.

Contrato público temporário.

O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, obse
rvando as regras estabelecidas por lei (art. 37, IX, CF).

Osrequisitos de validade para contratação temporária de servidores públicos são:a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade
seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração

Nesse sentido é o entendimen
to do STF, através do julgamento doRecurso Extraordinário com Repercussão Geral no658026/MG, tema 612:

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os
casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes
do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. (Tema 612)

Os contratos temporários celebrados pelo Município de Sorriso são regidos pela Lei Complementar Municipal 187/2013,
que regulamenta as hipóteses de contratação, o
prazo permitido e as possibilidades de prorrogação.

A contratação temporária para substituir servidor efetivo afastado devecoincidiu com lapso do afastamento do servidor efetivo titular da vaga, conforme dispõe o art. 2o, inciso VI, e 3o, inciso III, da
referida lei complementar:

Art. 2
o A
contratação de servidor temporário somente poderá ser realizada nas hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público enumeradas neste artigo, desde que não possam ser satisfeitas pela Administração
com os recursos de pessoal disponíveis:
(...) IV
- execução
de programas especiais de trabalho, instituídos para atender demandas de caráter temporário; (...)

Art. 3
o A
contratação por tempo determinado não poderá exceder
aos
seguintes prazos:
(...)
III
- nas
hipóteses dos incisos V e VI, enquanto vigorar o convênio, acordo, ajuste, ou perdurar o afastamento do servidor efetivo.

Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que a parte reclamante trabalhou para a parte rec
lamante, mediante contrato temporário dejunho/2018 a dezembro/2022, por mais de 4anos (ID
180837699/PJe2 e
ss
), sendo um contrato para cada ano, com pequenas interrupções, estas coincidindo com as férias escolares de final de ano.

Por outro lado, nota-s
e também quenão há prova de que o servidor efetivo, titular da vaga que a parte reclamante substituía, esteve afastado por todo este período.

Desta forma, não havendo prova de que o período de trabalho exercido pela parte reclamante coincidiu com o perío
do de afastamento do servidor efetivo titular da vaga, presume-se que a vigência ocorreu por lapso superior ao permitido.

Vale lembrar que, incumbe à parte reclamante a prova dos fatos constitutivos de seu direito e, à parte reclamada, quanto à existência
de fatos impeditivo, modificativos ou extintivos do direito da parte adversa (art. 373 do CPC).

No presente caso, a parte reclamante satisfez seu encargo probatório quanto ao lapso trabalhado, todavia, a parte reclamada não comprova qualquer fato impediti
vo, modificativo ou extintivo ao direito da parte reclamante, pois não
comprovou que o lapso trabalhado coincidiu com o período de afastamento do servidor efetivo titular.

Portanto, o contrato celebrado entre as partes deve ser declarado nulo.

FGTS.

O
trabalhador público, que teve o seu contrato temporário declarado nulo, tem direito também ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei 8.036/90.

Sobre o tema o STF, no precedente de repercussão geral no 596.478/RR, entendeu pela constitucionalidade e aplicab
ilidade do art. 19-A da Lei no 8.036/90:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisqu
er efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço - FGTS.(TEMA 916).

Em relação à base de cálculo do FGTS, sua incidência é a totalidade da remuneração paga ou devida ao trabalhador, ou seja, a própria remuneração bruta, sendoexcluídas da referida base de cálculo as verbas dispostas
no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91, em razão do que preconiza o §6o do art. 15, da Lei n. 8.036/90.

Assim é o entendimento sumulado pelo C. STJ, através da Súmula no 646:

É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribui
ção ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28, parágrafo 9o, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6o, da Lei 8.036/1990.

No presente caso, considera
ndo que o contrato temporário da parte reclamante está desvirtuado, conforme estabelecido no tópico anterior, é devido o FGTS ao reclamante.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei no 9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o, do CPC, e diante do não provimento do recurso
,
condeno
a Fazenda Pública (parte
recorrente) ao
pagamento dos honorários advocatíc
ios, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023